Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721348-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: VILMAR LUIZ GIACOMOLLI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de liquidação de sentença coletiva na qual o Juízo de Primeiro Grau: 1) confirmou a adequação do procedimento de arbitramento; 2) registrou ser possível ao agravado (credor) reclamar o adimplemento da obrigação de um só dos devedores solidários, de modo a inexistir litisconsórcio passivo necessário, tampouco o cabimento de chamamento ao processo; 3) afastou a competência da Justiça Federal; 4) registrou que os documentos consistentes em registros dos negócios firmados entre as partes consistem em documentos adicionais que, por sua natureza e especificidade, encontram-se em poder do agravante, sobre o qual afirmou recair, nos termos do art. 524, § 4o, do Código de Processo Civil, o dever de exibição; 5) pontuou que a suficiência dos documentos apresentados, para o fim de subsidiar a liquidação, bem como a existência do crédito, constitui aspecto a ser definido pelo exame pericial; 6) determinou a realização de perícia. O agravante relata que a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1 determinou que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTN-f), no percentual de quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%) e estabeleceu a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo agravante à época. Narra que, junto à defesa apresentada nos autos do processo originário, anexou os documentos solicitados pelo agravado e suscitou matérias preliminares que foram rejeitadas na decisão agravada. Defende que o procedimento adequado para a liquidação provisória requerida é o procedimento comum. Explica que o procedimento comum de liquidação de sentença está previsto no Código de Processo Civil para se adequar às necessidades de liquidação de sentenças como as proferidas em ações civis públicas, em que os detentores do direito não são individualizados ou conhecidos. Afirma serem casos em que será necessário um procedimento de cognição mínima no qual poderão ser apuradas questões como a legitimidade da parte e questões específicas de cada cédula rural. Pondera que, na liquidação por arbitramento, é necessária tão somente a produção de prova pericial restrita ao que consta na sentença, quando o magistrado não tiver que se pronunciar acerca de fatos novos. Alega que, no presente caso, o próprio agravado requereu a apreciação de diversas questões, o que sustenta serem fatos novos que impõem a liquidação pelo procedimento comum. Acrescenta existirem questões que devem ser apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau, como a compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8.088/1990. Destaca entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.247.150/PR, segundo o qual o cumprimento de sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido de fase de liquidação pelo procedimento comum, a fim de serem comprovados os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido. Conclui que todas as sentenças genéricas prolatadas em ações civis públicas, inclusive as que visaram o recebimento de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança ou no crédito rural, deverão ser objeto de prévia liquidação pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, inc. II e 511, ambos do Código de Processo Civil. Defende que os cumprimentos individuais deflagrados diretamente pelos credores interessados devem ser extintos por ausência de liquidez do título judicial, assim como as liquidações por arbitramento deverão ser convertidas em liquidações pelo procedimento comum. Registra que a liquidação pelo procedimento comum viabilizará o conhecimento de matérias referentes às devoluções eventualmente promovidas ao longo dos anos para o mesmo fim reconhecido na sentença exequenda, abatimentos negociais e sinistro do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), dentre outras questões que podem afastar ou reduzir o saldo do débito liquidando. Afirma que, apesar de o Superior Tribunal de Justiça ter condenado solidariamente os requeridos (agravante, Banco Central do Brasil e União) e que as regras da solidariedade passiva permitam que o credor demande contra um dos devedores pela totalidade da dívida, a inclusão da União e do Banco Central no polo passivo se deve à competência normativa desses órgãos. Alega que se limitou a seguir os normativos legais por eles editados. Acrescenta que, em muitos casos, a dívida foi cedida à União, de modo que pode ser objeto de cobrança em dívida ativa pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que afirma reforçar a necessidade de seu ingresso no feito. Defende que a medida judicial pertinente para a inclusão da União e do Banco Central é o chamamento ao processo (arts. 130 a 132 do Código de Processo Civil). Registra inexistir vedação legal para o credor promover o chamamento ao processo dos demais devedores solidários para compor a lide, inclusive para legitimar eventual direito de regresso. Afirma que, após o chamamento ao processo da União e do Banco Central, necessário se faz o declínio da competência à Justiça Federal. Narra que, na decisão agravada, inverteu-se o ônus da prova para que apresentasse a documentação relativa às operações rurais do agravado, pois se entendeu incidir ao caso o Código de Defesa do Consumidor, além de ter sido determinada distribuição diversa do ônus probatório, na forma dos arts. 6o e 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Explica que a data dos fatos discutidos nessas ações objeto de liquidação tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.4.1990. Defende não ser possível ao Código de Defesa do Consumidor disciplinar relações ocorridas anteriormente à sua vigência, conforme art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ressalta, quanto à determinação de exibição de documentos, que não houve qualquer condenação nesse sentido. Afirma ter sido determinado apenas que comunicasse aos correntistas detentores de financiamento rural acerca de seu direito à diferença dos valores indevidamente cobrados. Acrescenta que o afastamento das regras do Código de Defesa do Consumidor se impõe porque os agropecuaristas que contrataram financiamentos rurais com recursos da poupança não são destinatários finais dos recursos obtidos, pois estes foram incorporados à cadeia de produção. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Ressalta entendimento jurisprudencial segundo o qual os documentos bancários devem ser mantidos pelas instituições financeiras durante o prazo prescricional da ação. Conclui que, ainda que haja distribuição diversa do ônus probatório, inexiste obrigação exibir os documentos em comento após o transcurso do prazo prescricional. Defende que deve ser imputada ao agravado a prova de seu direito, especialmente no que tange ao efetivo pagamento do financiamento rural, na forma do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada, nos termos das razões recursais. Preparo regular.[1] Intimado para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, o agravante se manteve inerte.[2] Brevemente relatado, decido. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. As matérias trazidas pelo agravante relativas à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inexistência de obrigação de exibição de documentos após o transcurso do prazo prescricional da ação não foram analisadas na decisão agravada, de modo que não podem ser conhecidas em sede recursal. Acrescente-se não ser possível a análise, em sede de agravo de instrumento, de matérias não submetidas à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural. Passo à análise do requerimento liminar recursal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. 1. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CHAMAMENTO AO PROCESSO E DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. O agravante sustenta existir litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central do Brasil. Conclui ser devido o deslocamento da competência para a Justiça Federal. O processo originário consiste em liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. A ação em comento tramitou na Justiça Federal e a respectiva sentença condenou os requeridos de forma solidária. O art. 275 do Código Civil prevê, em relação à obrigação solidária, que o credor tem a faculdade de promover o cumprimento de sentença contra todos os devedores ou contra apenas um deles. Não há que se falar, portanto, na existência de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, mas facultativo, pois todos respondem pela integralidade do débito. A liquidação de sentença originária foi instaurada apenas contra o Banco do Brasil S.A. e inexistem particularidades que autorizem o pretendido chamamento dos devedores solidários ao processo. Confiram-se, nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29.4.2019, DJe 2.5.2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROMOVIDA CONTRA UM DOS CODEVEDORES. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. Na espécie, o exequente, ora recorrente, optou por promover a liquidação de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em inclusão no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, remessa do feito à Justiça Federal. 3. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de execução, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1371840, 07224326820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15.9.2021, publicado no DJE: 27.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Trata-se de entendimento vai ao encontro do que dispõe a Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator e determinou a repristinação da redação original do dispositivo legal, que prevê somente a coisa julgada erga omnes. Veja-se a ementa do referido julgado: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 8.4.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11.6.2021 PUBLIC 14.6.2021) Conclui-se inexistir litisconsórcio passivo necessário, tampouco o cabimento de chamamento ao processo e que o fato de a ação coletiva ter sido processada e julgada perante a Justiça Federal não afasta a competência da Justiça Estadual para proceder à liquidação e ao cumprimento da sentença individual decorrente de ação civil pública. 2. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA PELO PROCEDIMENTO COMUM O agravante sustenta não ser cabível a liquidação de sentença por arbitramento, mas sim pelo procedimento comum. A tese não merece prosperar. O art. 509 do Código de Processo Civil dispõe que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. Liquidar a sentença é dar a esta o que lhe falta, completá-la. A liquidação da sentença, portanto, visa integrar a decisão liquidanda e conferir-lhe os atributos que lhe faltam para a delimitação da obrigação. O Código de Processo Civil estabelece duas formas de liquidação de sentença: por arbitramento ou pelo procedimento comum. Nos termos do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil, a liquidação por arbitramento tem vez quando: 1) for determinada na sentença; ii) for convencionada pelas partes; e iii) a natureza do objeto da liquidação assim o exigir. A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil) será adotada quando existir a necessidade de provar e alegar fato novo, fato este de importância comprovada para fins de apuração da liquidação. O título judicial objeto de liquidação estabeleceu, de forma específica e exauriente, os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida. Condenou os requeridos de forma solidária, nos seguintes termos: (...) ao pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2012 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. A conferência do valor devido, contudo, reveste-se de certa complexidade, o que recomenda acuro técnico com o fim conferir maior segurança à apuração. Viável, portanto, a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a liquidação por arbitramento, conforme registrado pelo Juízo de Primeiro Grau, não constitui óbice a eventual compensação a ser eventualmente realizada em fase de execução. 3. OBRIGAÇÃO DE EXIBIR DOCUMENTOS O agravante afirma, em relação aos documentos cuja apresentação lhe foi determinada, inexistir qualquer condenação nesse sentido. Explica que foi estipulado apenas que comunicasse aos correntistas detentores de financiamento rural acerca de seu direito à diferença dos valores indevidamente cobrados. Observo inicialmente que o agravante foi intimado a apresentar documentos necessários à elucidação dos valores devidos na decisão de id 114369858, proferida anteriormente à decisão agravada e contra a qual não interpôs qualquer recurso. Confira-se trecho da supramencionada decisão de id 114369858, proferida no processo originário: (...) Assim, intime-se a parte demandada, para que, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, apresente os documentos reputados necessários à elucidação dos valores devidos, no prazo de 15 (quinze) dias. Observe a instituição bancária que deverá apresentar a evolução do saldo devedor dos contratos firmados pelo demandante (cédulas de crédito rural), com a apresentação dos respectivos slips XER 712, dos quais se possa colher precisa designação das datas de amortização/liquidação, apontando, desde logo, eventual diferença, devida ao postulante. A análise do processo originário demonstra que houve preclusão acerca da irresignação atinente à determinação de apresentação de documentos, pois, além de não ter sido imposta na decisão agravada, não houve insurgência do agravante em momento adequado. Acrescente-se que, em cumprimento à determinação imposta anteriormente à decisão agravada, o agravante juntou aos autos documentos instrutórios de ids 117326099 a 117326109; 118768956 a 118768962 e 125245494 a 125250908. A preclusão consiste em instituto que se refere à perda da possibilidade de praticar um ato processual. No caso dos autos, pelo seu não exercício em momento oportuno. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão é a conseqüência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.[3] Trata-se de instituto que integra o acervo instrumental que guarnece o devido processo legal, obstando que fase processual ultrapassada ou questão resolvida seja reprisada de conformidade com o interesse do litigante como forma de ser assegurado o objetivo teleológico do processo, que é a resolução dos conflitos de interesses surgidos das relações sociais intersubjetivas.[4] A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ressalte-se que a suficiência dos documentos apresentados para o fim de subsidiar a liquidação e analisar a existência do crédito constitui aspecto a ser analisado pelo exame pericial, conforme consta na decisão recorrida. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36790149. [2] ids 36877820 e 37541005. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1235. [4] Acórdão n. 979665, 20100910246325APC, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 121-143.